Tribunal: STJ
Processo: 5003326-65.2010.8.27.2729
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2208934 - TO (2025/0139153-4)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR
: ARMANDO NUNES DA ROCHA JUNIOR - TO010879
AGRAVADO
: ANA CLAUDIA KAZIENKO
ADVOGADO
: NEIMAR FERNANDO DRÜS - RS099196
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR
PÚBLICO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. INSCRIÇÃO EM
DÍVIDA
ATIVA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao art. 1.022, I e II, do CPC,
na medida em que o Sodalício de origem dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e
apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode,
ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte
com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. Frise-se, mais, que o Tribunal não fica obrigado a examinar
todos os artigos de lei invocados no recurso, desde que decida a
matéria questionada sob fundamento suficiente para sustentar a
manifestação jurisdicional, tornando dispensável a análise dos
dispositivos que pareçam para a parte significativos, mas que para
o julgador, senão irrelevantes, constituem questões superadas pelas
razões de julgar.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50777056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/09/2025 19:25:14
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 6f75dc41-f4b0-4f83-a986-47c3c8a64092

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA50777056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/09/2025 19:25:14
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 6f75dc41-f4b0-4f83-a986-47c3c8a64092

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2208934 - TO (2025/0139153-4)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR
: ARMANDO NUNES DA ROCHA JUNIOR - TO010879
AGRAVADO
: ANA CLAUDIA KAZIENKO
ADVOGADO
: NEIMAR FERNANDO DRÜS - RS099196
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR
PÚBLICO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. INSCRIÇÃO EM
DÍVIDA
ATIVA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao art. 1.022, I e II, do CPC,
na medida em que o Sodalício de origem dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e
apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode,
ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte
com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. Frise-se, mais, que o Tribunal não fica obrigado a examinar
todos os artigos de lei invocados no recurso, desde que decida a
matéria questionada sob fundamento suficiente para sustentar a
manifestação jurisdicional, tornando dispensável a análise dos
dispositivos que pareçam para a parte significativos, mas que para
o julgador, senão irrelevantes, constituem questões superadas pelas
razões de julgar.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado pelo
contra a decisão de fls. 500/503, que
Estado do Tocantins
negou provimento ao agravo em recurso especial, ante a ausência de negativa de
prestação jurisdicional.
Inconformada, a parte agravante reitera a ocorrência de negativa de
prestação jurisdicional, defendendo que "[o] Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins,
Documento eletrônico VDA49786757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 22/08/2025 19:45:14
Código de Controle do Documento: f18f3659-1b5d-4bc7-a82b-7237eb010f8f

ao analisar os embargos de declaração opostos pelo Estado, limitou-se a reafirmar os
fundamentos do acórdão recorrido, sem enfrentar, de forma específica e motivada, os
seguintes pontos: i) a jurisprudência do STJ que admite a inscrição em dívida ativa para
débitos oriundos da relação entre servidor e Administração Pública, especialmente
quando decorrentes de exoneração, demissão ou cassação de aposentadoria, como
[...]
demonstrado no precedente:
ii) o valor objeto da cobrança refere-se a verbas
recebidas indevidamente após o encerramento do vínculo do servidor com a
Administração, circunstância que altera o enquadramento jurídico da situação e, portanto,
deveria ter sido devidamente analisada pelo Tribunal de origem. A omissão do Tribunal
em enfrentar tais questões configura clara violação ao dever de fundamentação das
decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, e enseja o
reconhecimento da negativa de prestação jurisdicional, nos termos do art. 1.022 do CPC
" (fls. 511/512).
Aberta vista à parte agravada, decorreu
o prazo para apresentação
in albis
de impugnação (fl. 518).
É o relatório.
VOTO
Em que pese aos
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
argumentos aduzidos no presente recurso, o decisório agravado não merece reparos.
Consoante mencionado, verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 1.022,
, I, e 1.025 do CPC, na medida em que a Corte de origem dirimiu,
caput
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a
controvérsia posta nos autos; não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável
ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional (AgInt no
, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/3
AREsp n. 1.678.312/PR
/2021, DJe de
).
13/4/2021
A tanto, verifica-se, pela fundamentação do acórdão recorrido (fls. 392
/397), integrada em sede de embargos declaratórios (fls. 441/444), que o Sodalício a quo
motivou adequadamente seu
e solucionou a controvérsia com a aplicação do
decisum
direito que entendeu cabível à hipótese. Outrossim, não se descortina negativa de
prestação jurisdicional, ao tão só argumento de o aresto recorrido ter decidido em sentido
contrário à pretensão da parte.
Frise-se, mais, que o Tribunal não fica obrigado a examinar todos os artigos
de lei invocados no recurso, desde que decida a matéria questionada sob fundamento
suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional, tornando dispensável a análise dos
dispositivos que pareçam para a parte significativos, mas que para o julgador, senão
irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar.
A propósito, confiram-se:
Documento eletrônico VDA49786757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 22/08/2025 19:45:14
Código de Controle do Documento: f18f3659-1b5d-4bc7-a82b-7237eb010f8f

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. MILITAR TEMPORÁRIO.
REFORMA EX OFFICIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO
CPC/1973. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. A DISCUSSÃO DO MÉRITO
IMPÕE O REVOLVIMENTO DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7 DO STJ. O PERÍODO EM QUE O MILITAR TEMPORÁRIO
ESTIVER ADIDO, PARA FINS DE TRATAMENTO MÉDICO, NÃO É
COMPUTADO PARA FINS DE ESTABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO
STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
I - Trata-se de demanda ajuizada por ex-militar, objetivando provimento
jurisdicional que determine sua reforma ex officio, com soldo referente ao posto
/graduação por ele ocupado quando na ativa, bem como condenação da
demandada ao pagamento de danos morais e estéticos.
II - Após sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, foi interposta
apelação pela parte autora e ré, sendo que o TRF da 5a Região, por maioria, deu
provimento ao apelo da ré, julgando prejudicado o apelo do autor, ficando
consignado, com base nas provas carreadas aos autos, que o autor está
definitivamente incapacitado para o serviço militar, fazendo jus aos proventos
correspondentes à graduação que ocupava.
III - Sustenta, em síntese, que o Tribunal a quo deixou de se manifestar acerca
da omissão descrita nos aclaratórios, defendendo ter direito à reforma ex officio,
seja pela incapacidade definitiva para o serviço militar, seja pelo tempo
transcorrido na condição de agregado, bem como pela estabilidade que
supostamente alcançou (ex vi arts. 50, IV, a e 106, II e III, da Lei n. 6.880/1980).
IV - Não assiste razão ao recorrente no tocante à alegada violação do art. 1.022
do CPC. Consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
tem-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de
convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia;
devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do
caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1575315/PR, Rel. Ministro Francisco
Falcão, Segunda Turma, DJe
; REsp 1.719.219/MG, Rel. Ministro
10/6/2020
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
; AgInt no REsp n. 1.757.501
23/5/2018
/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
; AgInt no
3/5/2019
REsp n. 1.609.851/RR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje
.V- Com efeito, o Tribunal a quo, soberano na análise fática,
14/8/2018
considerou não haver prova da conexão entre o acidente mencionado e a
moléstia do autor.
VI- Dessarte, verifica que a presente irresignação vai de encontro às convicções
do julgador a quo, que tiveram como lastro o conjunto probatório constante dos
autos. Nesse diapasão, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais
indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos
fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide
na hipótese o enunciado da Súmula n. 7/STJ. Neste sentido: AgInt no AREsp
1334753/MS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado
em
, DJe
.
22/10/2019
27/11/2019
VII- Ademais, quanto à alegação de estabilidade sustentada pelo recorrente, esta
Corte tem firmado a compreensão de que a mera reintegração de militar
Documento eletrônico VDA49786757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 22/08/2025 19:45:14
Código de Controle do Documento: f18f3659-1b5d-4bc7-a82b-7237eb010f8f

temporário na condição de adido, para tratamento médico, não configura
hipótese de estabilidade nos quadros das Forças Armadas. Ou seja, o período
em que o militar esteve licenciado, na condição de adido, não pode ser
computado para atingir a estabilidade decenal, não prosperando, portando, as
alegações aduzidas pelo interessado. A propósito: REsp 1786547/RS, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2019
, DJe
.VII - Recurso especial não provido.
23/04/2019
(
, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 1.752.136/RN
julgado em
, DJe de 1o/12/2020.)
24/11/2020

PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO
NÃO
VERIFICADA.
MERO
INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.
1. Os Embargos de Declaração não merecem prosperar, uma vez que ausentes
os vícios listados no art. 1.022 do CPC.
2. Apesar de os embargantes asseverarem que há omissão quanto à tese de
afronta dos arts. 355, I, e 370 do CPC/2015 e quanto ao exame da
imprescindibilidade da produção de prova técnica, verifica-se que o acórdão
embargado enfrentou expressamente tais alegações, ao registrar (fl. 903): "No
tocante à alegada afronta dos arts. 355, I, 370, não se pode conhecer da
irresignação. Ao dirimir a controvérsia, a Corte estadual consignou (fl. 789):
'De início, no que se refere à preliminar de cerceamento de defesa pelo
julgamento antecipado da lide, o que culminaria em ocorrência de cerceamento
de defesa, deve ser afastada, vez que, ao contrário do que alegado, diante da
documentação contida nos autos, é de se reputar como totalmente dispensável a
produção de prova pericial, vez que no presente caso todos os elementos
necessários para se determinar a responsabilidade e a extensão dos danos
ambientais apurados se encontram nas peças encartadas nestes autos, que têm o
condão de bem demonstrar a situação na área objeto da ação'. O art. 370 do CPC
/2015 consagra o princípio da persuasão racional, habilitando o magistrado a
valer-se do seu convencimento, à luz das provas constantes dos autos que
entender aplicáveis ao caso concreto. Não obstante, a aferição da necessidade de
produção de determinada prova impõe o reexame do conjunto fático-probatório
encartado nos autos, o que é defeso ao STJ, ante o óbice erigido pela Súmula 7
/STJ".
3. Não há omissão no decisum embargado. As alegações dos embargantes
denotam o intuito de rediscutir o mérito do julgado, e não o de solucionar
omissão, contradição ou obscuridade.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(
, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
EDcl no REsp n. 1.798.895/SP
Turma, julgado em
, DJe de
.)
22/4/2020
5/5/2020

Deve, portanto, ser mantida a decisão agravada, por seus próprios
fundamentos.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA49786757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 22/08/2025 19:45:14
Código de Controle do Documento: f18f3659-1b5d-4bc7-a82b-7237eb010f8f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.208.934 / TO
Número Registro: 2025/0139153-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50033266520108272729
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR : ARMANDO NUNES DA ROCHA JUNIOR - TO010879
RECORRIDO
: ANA CLAUDIA KAZIENKO
ADVOGADO
: NEIMAR FERNANDO DRÜS - RS099196
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - LANÇAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR : ARMANDO NUNES DA ROCHA JUNIOR - TO010879
AGRAVADO
: ANA CLAUDIA KAZIENKO
ADVOGADO
: NEIMAR FERNANDO DRÜS - RS099196
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA50754304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:25:33
Código de Controle do Documento: 21d65fb8-bfd8-4383-8849-94cfb6e0c8ef

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:25:33
Código de Controle do Documento: 21d65fb8-bfd8-4383-8849-94cfb6e0c8ef